Tribunal: TJMT
Processo: 1013024-69.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013024-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAZIELA GIONGO DA SILVA - CPF: 017.200.332-69 (APELADO), DIVANILCE DE SOUSA ANDRADE - CPF: 789.460.002-44 (ADVOGADO), ROSINEIDE TEIXEIRA ROLDAO - CPF: 734.221.692-53 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – REVELIA DECRETADA – NÃO OPOSIÇÃO AO PEDIDO DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS PARTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EMBARGADO/APELANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer e o apelante não foi condenado nesse ônus, não há, para ele, necessidade e tampouco utilidade deste Recurso.

R E L A T Ó R I O

Apelação da sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pela ora apelada contra Maria Sônia Castro Branco, João de Castro Branco e a ora apelante para ratificar a tutela deferida que determinou o cancelamento da restrição de indisponibilidade incidente sobre o imóvel com matrícula n. 24.285, Livro 2 – Registro Geral, área total de 212,1900 ha, situada em Itapuã do Oeste (RO), proveniente da Ação Cautelar n. 3767-52.2014.8.11.0041, código 862631, 9ª Vara Cível.

A apelante opôs Embargos de Declaração, porém foram rejeitados (Id 235941675-pág. 01/02).

Nesta via impugna somente a parte da sentença que deixou de atribuir à embargante o pagamento da verba honorária.

Alega que não foi observada a Súmula 303 do STJ e que o STJ já consolidou o entendimento de que “
a embargante, ao não regularizar a propriedade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis antes de ocorrida a indisponibilidade de bens, fica responsável pelos ônus da sucumbência
”.

Busca o provimento do Recurso, com a condenação da apelada aos honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada opôs os Embargos de Terceiro contra Maria Sonia Castro Branco, João de Castro Branco e a ora apelante sob a alegação de que o seu imóvel foi objeto de constrição na Cautelar Inominada Incidental apresentada pela primeira embargada (Maria Sonia) contra os demais embargados.

Eles não se manifestaram, e foi julgada procedente a presente Ação, com a condenação da embargante apenas nas custas processuais, e não na verba honorária.

A Súmula 303 do STJ enuncia que,
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida, deve arcar com os honorários advocatícios”.

Importante registrar que os embargados não resistiram à pretensão da embargante, de levantamento da constrição sobre o imóvel indicado na inicial.

Apenas a ora apelante recorreu do
decisum
para impugnar a não atribuição da verba honorária à embargante.

Ocorre que ela também não foi condenada nesse ônus, portanto não foi prejudicada pela sentença.

Considerando que a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer e que a apelante não foi condenada, não há, para ela, necessidade e tampouco utilidade deste Recurso.

Nelson Nery e Rosa Maria Nery ensinam:

“Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade mais utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer”.
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. Rev. dos Tribos., 10ª ed., 2007, pág. 825.)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido
”.
(STJ – Resp. 1732026 RJ 2017/0330192-6, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 17-5-2018, Segunda Turma, DJe de 21-11-2018).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Deixo de majorar a verba honorária em razão de as partes não terem sido condenadas a esse ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024